Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58551759, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE (ID: 56870701 e 57583507). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 59058975). Pois bem. Conforme noticiado, houve adimplemento integral dos Precatórios n. 0738043-27.2022.8.07.0000 e 0738046-79.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído ANTONIO PAULO SOARES e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários sucumbenciais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de arquivamento provisório de ID: 56583708. Brasília, 16 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR